Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Rejulgamento por determinação do STJ. Análise do Tema 823 do STF. Limitação subjetiva da coisa julgada. Omissão constatada. cumprimento individual de sentença coletiva. Ilegitimidade ativa. Recurso acolhido sem efeitos infringentes.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a ilegitimidade ativa dos exequentes para o cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de não integrarem a categoria representada pela entidade sindical autora da ação coletiva. Acórdão anulado por decisão proferida em sede de recurso especial, com ordem de rejulgamento para análise de omissão relevante ao deslinde do caso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar, diante da omissão constatada, saber se os exequentes possuem legitimidade ativa para pleitear o cumprimento da sentença coletiva proferida nos autos da Ação no. 32.159/1997 ajuizada pelo SINDIRETA/DF.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A legitimação extraordinária dos sindicatos, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 823, não afasta a limitação subjetiva da coisa julgada coletiva, que se restringe aos integrantes da categoria representada.
6. A dispensa de filiação sindical não autoriza a extensão dos efeitos do título executivo a pessoas estranhas à categoria substituída, exigindo-se a comprovação de pertencimento à categoria abrangida pelo título, sendo vedada a sua ampliação a servidores representados por entidade sindical diversa.
7. A delimitação subjetiva do título executivo não configura violação à coisa julgada, mas decorre da própria estrutura da substituição processual, sendo certo que o princípio da unicidade sindical atua como critério interpretativo para definição da representatividade sindical, impedindo a sobreposição de entidades quanto à mesma categoria.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração providos, sem efeitos modificativos do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 823; TJDFT, IRDR 21; TJDFT, Acórdão n. 1989068, EMD EM AGI 0718110-34.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro De Oliveira, 7a Turma Cível, J. 09/04/2025, DJe: 25/04/2025.